Tribunal: TJMT
Processo: 1056417-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1056417-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA MACEDO - CPF: 823.309.721-72 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO - CPF: 943.418.931-49 (APELADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA DURANTE O ANO DE 2016
–
ÔNUS DA PROVA A PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – ALUGUÉIS
PELO USO EXCLUSIVO DA COISA PELA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
–
DESCABIMENTO
–
DESPROPORCIONALIDADE CONSTATADA E INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
–
RECURSO ESPECIAL No 1.966.556 – SP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus de quem pleiteia a declaração da união estável provar a existência de relacionamento duradouro, público e contínuo, com o objetivo de constituir família. No caso, a autora não demonstrou os fatos de seu no tocante ao requisito temporal no ano de 2016, havendo a manutenção da sentença neste ponto.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP n°.
1.966.556 – SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze,
entendeu que não é cabível o arbitramento de aluguel, pelo uso exclusivo de imóvel comum por um dos condôminos, neste caso o apelado, em favor do coproprietário que foi impedido de continuar ali por medida protetiva decretada pela Justiça em razão da suposta prática de violência doméstica, caracterizando um possível enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1056417-49.2020.8.11.0041

APELANTE: APARECIDA DE FATIMA MACEDO

APELADO:

IVANILDO VIEIRA DE ARAGÃO

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
APARECIDA DE FATIMA MACEDO

contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada de família e sucessões da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c separação de corpos e partilha de bens adquiridos durante a união estável

de n.
1056417-49.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor de
IVANILDO VIEIRA DE ARAGÃO
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, declarando a existência e a dissolução da união estável entre as partes, com efeitos legais, compreendendo o período entre
março de 2017 a agosto de 2020, bem como fixou o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de aluguel ao apelado. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atrelando o pagamento à autora, entrementes, tal cobrança suspensa ante a hipossuficiência constatada.

Em suas razões (Id. 200591189), a apelante aduz, resumidamente, que o período da união estável perfaz a período superior ao sentenciado, nesse diapasão, faz jus aos bens adquiridos pelo recorrente.

Verbera em suas palavras que “
considerando que nos autos existe documento (ID.45083715), datado de 11/09/2016, onde nitidamente as partes se apresentam como casal, e não houve qualquer prova em contrário produzida nos autos, a data do início da união estável reconhecida em sentença, deve ser modificada para 11/09/2016”.

Assevera que o apelado se encontra afastado de sua moradia por conta da medida protetiva deferida nos autos, assim sendo, havendo determinação compulsória legal, deve ser afastado o direito ao ressarcimento pelos gastos adquiridos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso reformando a decisão vergastada.

Ausente de preparo, uma vez que a parte é hipossuficiente – Id. 200647198.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 200591191, advogando pela manutenção da sentença singular, bem como a condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
APARECIDA DE FATIMA MACEDO

contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada de família e sucessões da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c separação de corpos e partilha de bens adquiridos durante a união estável

de n.
1056417-49.2020.8.11.0041
, proposto em desfavor de
IVANILDO VIEIRA DE ARAGÃO
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, declarando a existência e a dissolução da união estável entre as partes, com efeitos legais, compreendendo período entre
março de 2017 a agosto de 2020, bem como fixou o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de aluguel ao apelado.

Analisando as razões recursais, hei por manter em parte a sentença.

Observa-se que a apelante aduz que a união estável entre as partes, perfaz em data anterior a
março de 2017, entrementes, o ônus da prova nestes casos, entendo que é da parte autora a quem propuser o reconhecimento, nos termos do
art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Analisando as provas dos autos, a autora somente junta 01 (um) foto, apresentada de forma unilateral, sem demais informações, ademais, como muito bem delineou o juízo
a quo
, a qual faço uso de suas palavras,
a prova documental apresentada pela Autora/recorrente não traz qualquer indício de que a união estável tenha se iniciado na data indicada (setembro/2016). Não bastasse isso, designada audiência de instrução para oitiva de testemunhas das partes, a recorrente não compareceu ao ato, tampouco indicou/trouxe testemunhas, deixando de produzir prova oral para subsidiar suas alegações.

Destarte a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Nos termos da legislação civil, a declaração judicial da união estável, por se tratar de estado de fato, depende de prova plena e convincente de seus elementos caracterizadores, vale dizer, a convivência estável, duradoura, pública e notória, e o desejo de constituição de família, ainda que sem prole. 2. É ônus de quem pleiteia a declaração da união estável provar a existência de relacionamento duradouro, público e contínuo, com o objetivo de constituir família. No caso, o autor não se desincumbiu desse ônus, portanto, uma vez não comprovada, pelas provas coligidas aos autos, a caracterização da união estável entre o autor/apelante e o de cujus, imperioso a improcedência do pedido de reconhecimento de união estável entre o casal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - APL: 02884136620098090162, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019) – Destaquei.

União estável. Reconhecimento e dissolução c.c. partilha de bens. Sentença de improcedência. Irresignação. Desacolhimento. O reconhecimento da união estável depende de comprovação da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com o objetivo de constituição familiar (art. 1.723 do Cód. Civil). Conjunto probante que não é seguro sobre a coexistência de vínculo afetivo e duradouro com a finalidade de constituir família, no período apontado na inicial (de meados de julho de 2006 até julho de 2018). Ônus de comprovar a existência de união estável que competia ao autor (art. 373, I, do Cód. de Processo Civil). Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Prova testemunhal que condiz mais com a versão apresentada pela ré, no sentido de que havia apenas um namoro entre as partes. Existência da união estável indemonstrada. Caracterização, no máximo, de simples relacionamento amoroso ou de um namoro qualificado. Ausência de affectio maritalis mútua. Precedentes. Entidade familiar não caracterizada. Pretensão à partilha insubsistente. Fragilidade probatória. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10039841920188260236 SP 1003984-19.2018.8.26.0236, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021) –
Grifei.

Quanto aos aluguéis arbitrados à recorrente pagar, ao tempo que residiu no imóvel, razão lhe assiste quanto ao seu afastamento.

Isso porque,
a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP n°.
1.966.556 – SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze,
entendeu que não é cabível o arbitramento de aluguel, pelo uso exclusivo de imóvel comum por um dos condôminos, neste caso o apelado, em favor do coproprietário que foi impedido de continuar ali por medida protetiva decretada pela Justiça em razão da suposta prática de violência doméstica, caracterizando um possível enriquecimento ilícito.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CÍVEL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. POSSE DIRETA E EXCLUSIVA EXERCIDA POR UM DOS CONDÔMINOS. PRIVAÇÃO DE USO E GOZO DO BEM POR COPROPRIETÁRIO EM VIRTUDE DE MEDIDA PROTETIVA CONTRA ELE DECRETADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DA COISA PELA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE CONSTATADA E INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O propósito recursal consiste em definir a possibilidade de arbitramento de aluguel, pelo uso exclusivo e gratuito de imóvel comum indiviso por um dos condôminos, em favor de coproprietário que foi privado do uso e gozo do bem devido à decretação judicial de medida protetiva em ação penal proveniente de suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, alicerçada no art. 1.319 do Código Civil de 2002 (equivalente ao art. 627 do revogado Código Civil de 1916), assenta que a utilização ou a fruição da coisa comum indivisa com exclusividade por um dos coproprietários, impedindo o exercício de quaisquer dos atributos da propriedade pelos demais consortes, enseja o pagamento de indenização àqueles que foram privados do regular domínio sobre o bem, tal como o percebimento de aluguéis. Precedentes. 3. Contudo, impor à vítima de violência doméstica e familiar obrigação pecuniária consistente em locativo pelo uso exclusivo e integral do bem comum, na dicção do art. 1.319 do CC/2002, constituiria proteção insuficiente aos direitos constitucionais da dignidade humana e da igualdade, além de ir contra um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro de promoção do bem de todos sem preconceito de sexo, sobretudo porque serviria de desestímulo a que a mulher buscasse o amparo do Estado para rechaçar a violência contra ela praticada, como assegura a Constituição Federal em seu art. 226, § 8o, a revelar a desproporcionalidade da pretensão indenizatória em tal caso. 4. Ao ensejo, registre-se que a interpretação conforme a constituição de lei ou ato normativo, atribuindo ou excluindo determinado sentido entre as interpretações possíveis em alguns casos, não viola a cláusula de reserva de plenário, consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 572.497 AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, DJ 11/11/2008, e no RE n. 460.971, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30/3/2007 (ambos reproduzindo o entendimento delineado no RE n. 184.093/SP, Rel. Moreira Alves, publicado em 29/4/1997). 5
. Outrossim, a imposição judicial de uma medida protetiva de urgência – que procure cessar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher e implique o afastamento do agressor do seu lar – constitui motivo legítimo a que se limite o domínio deste sobre o imóvel utilizado como moradia conjuntamente com a vítima, não se evidenciando, assim, eventual enriquecimento sem causa, que legitimasse o arbitramento de aluguel como forma de indenização pela privação do direito de propriedade do agressor. 6. Portanto, afigura-se descabido o arbitramento de aluguel, com base no disposto no art. 1.319 do CC/2002, em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor, seja pela desproporcionalidade constatada em cotejo com o art. 226, § 8o, da CF/1988, seja pela ausência de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002). Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a referida tese, inexistindo, assim, reparo a ser realizado no acórdão recorrido. 7. Recurso especial conhecido e desprovido
. RECURSO ESPECIAL No 1.966.556 - SP (2021/0145227-0) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE) – Grifei.

Ao arremate, quanto à arguida litigância de má-fé verberada nas contrarrazões, entendo inaplicável ao caso em comento.

Ante a todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para afastar a obrigatoriedade de a recorrente ter que pagar os aluguéis, mantendo todos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024